Tribunal: TJDFT
Processo: 0008227-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008227-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Em atenção ao despacho de ID: 36488761, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de custas finais no ID: 36906356. Observada a isenção legal conferida ao Distrito Federal, intime-se o SINDIRETA para recolhimento das custas. Brasília, 7 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador